Tribunal: TJMT
Processo: 1002646-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002646-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: DARIO TAVARES DOS SANTOS
AGRAVADO: JOSE SOLON DE ARRUDA
Processo na origem: Agravo de Instrumento interposto por Dario Tavares dos Santos, de decisão que na Ação de Manutenção de Posse ajuizada por José Solon de Arruda, deferiu a liminar para expedição de mandado proibitório do imóvel urbano, localizado na rua Corsino do Amarante, n. 1053, nesta capital, com matrícula n. 67.263, do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá, com a cominação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento da medida.
Sustenta que não restaram demonstrados os requisitos para a concessão da tutela cautelar de urgência. Diz que em 2018, adquiriu a propriedade do imóvel junto a Rita de Cássia e que desde então, encontra dificuldade em realizar qualquer manutenção no imóvel. Realça que já renegociou todos os IPTUs em atraso e tem efetuado o pagamento em dia.
Assevera, de outra feita, que o agravado não preenche o tempo necessário para pleitear usucapião, nem mesmo comprova o animus domini.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada, para indeferir a tutela cautelar de urgência de manutenção de posse.
É o relatório.
Decido.
Busca o agravante a suspensão da decisão que deferiu a liminar de manutenção de posse reintegração de posse em favor do agravado, em relação a uma área urbana localizada na rua Corsino do Amarante, nesta capital.
Para a concessão do efeito suspensivo pretendido no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, os documentos iniciais apresentados pelo agravado, demonstraram, a princípio, a sua posse. Inclusive, o próprio agravante colaciona documento que revela a construção do muro na frente do terreno objeto do litígio, ao menos desde 2014.
De outro turno, a discussão acerca do prazo da prescrição aquisitiva é matéria que demanda o exame mais verticalizado, que se dará com a instrução do feito.
Também não se visualiza o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De notar-se que embora o agravante tenha sido citado somente agora, certo é que a liminar foi deferida há mais de um ano.
Desta feita, neste juízo de cognição sumária, não há elementos suficientes a alterar a decisão agravada.
Posto isso, nega-se a tutela cautelar postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator